Tribunal: STF
Processo: ARE 1580491
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTRUÇÕES SITUADAS EM RESTINGA COM FUNÇÃO FIXADORA DE DUNAS. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DANO AMBIENTAL PRESUMIDO. LESÃO ESPECÍFICA. PERÍCIA TÉCNICA. PERPETUAÇÃO DOS DANOS AO LONGO DO TEMPO. NATUREZA PROPTER REM DA OBRIGAÇÃO DE REPARAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. AUSÊNCIA DE PERDA TOTAL DA FUNÇÃO AMBIENTAL. RECURSOS PROVIDOS PARA DEMOLIÇÃO DAS CONSTRUÇÕES IRREGULARES. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DE FAZER, NÃO FAZER E DE INDENIZAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUZIR O QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESCABIMENTO ANTE A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SIMETRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO DE PASSO DE TORRES. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.



    1. Construções irregulares situadas em restinga herbácea com função fixadora de dunas, área de preservação permanente, consoante previsto pelo inciso VI, do art. 4º, da Lei n. 12.651/2012 e alínea "b", do inciso IX, do art. 3º, da Resolução CONAMA n. 303/2002. 



    2. Quando perpetrado em áreas de preservação permanente, o dano ambiental é tido por presumido (in re ipsa) e, como é cediço, a obrigação de reparar a lesão ao meio ambiente possui natureza propter rem (Súmula 623 do STJ). 



    3. A antropização em áreas de preservação permanente somente impede a remoção de construções irregulares quando configurada a perda total da função ambiental. Não ocorrência no caso concreto. Inaplicabilidade da teoria do fato consumado em direito ambiental (Súmula 613 do STJ). Recursos providos para determinar a demolição dos imóveis e remoção dos respectivos entulhos. Jurisprudência do STJ. 



    4. A obrigação de reparação do dano ambiental deve ser integral. Cumulabilidade da condenação do réu às obrigações de fazer e de indenizar (Súmula 629 do STJ). Redução do quantum indenizatório em atendimento ao princípio da proporcionalidade, diante do provimento recursal para demolição das construções irregulares. 



    5. Em ações civis públicas, quando inexistente má-fé, não é cabível a condenação da parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, entendimento que se coaduna com o princípio da simetria à vista do disposto no art. 18 da Lei n. 7.347/1985 e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do TRF da 4ª Região, exceção feita somente às ações propostas por associações e fundações privadas. 



    6. Não conhecimento da apelação do demandado no que toca ao pleito de condenação solidária do Município de Passo de Torres/SC. Preclusão da matéria. 



    7. Apelo do MPF provido. Apelos do IBAMA e do demandado parcialmente providos”. (eDOC 728 – ID: 15b36f76)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º, III, 5º, XXII, 6º, 170, III, e 182, do texto constitucional. (eDOC 749 – ID: 423f70e8)



    Nas razões recusais, insurge-se contra acórdão que determinou a demolição de imóvel situado em área urbana, apesar da existência de procedimento de regularização fundiária em curso. 



    Afirma-se que o acórdão recorrido viola a dignidade da pessoa humana, os direitos fundamentais à moradia e à propriedade, bem como a função social da propriedade. 



    Alega-se que a determinação é desproporcional, por impor uma demolição isolada que não resultará em “ganho ambiental, por já restar descaracterizada a função ambiental”, acrescentando-se “ser uma área urbana consolidada/antropizada e existirem inúmeras residências ao redor em mesmas condições”. (eDOC 749 – ID: 423f70e8, p. 6) 



    É o relatório.



    Decido. 



    No caso em análise, a Corte de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 12.651/2012 e Resolução do CONAMA 303/2002) e no acervo probatório constante dos autos, reconheceu que o local se trata de área de preservação permanente e destacou que em hipóteses de ocupação irregular em zona costeira, o dano ambiental é presumido e que a obrigação de reparação possui natureza propter rem.  



    Embora reconheça que a demolição isolada não assegure a recuperação integral do ecossistema, sustenta que a permanência das construções afronta a ordem jurídica e incentiva novas ocupações irregulares, devendo prevalecer o direito fundamental ao meio ambiente equilibrado sobre o direito de propriedade, em consonância com o princípio da função social da propriedade e da cidade, concluindo pela necessidade de demolição das edificações irregulares. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “A presente ação civil pública tem por objeto a recuperação de área localizada em Passo de Torres/SC, no bairro Pasargada, cuja vegetação caracteriza-se, segundo o perito judicial, como restinga herbácea com função fixadora de dunas (evento 324, LAUDOPERIC2). 



    Cuida-se, portanto, de área de preservação permanente, consoante disposto pelo inc. VI, do art. 4º, da Lei n. 12.651/2012 e pela alínea "b", do inc. IX, do art. 3º da Resolução CONAMA n. 303/2002, integrando a Zona Costeira, patrimônio nacional (art. 225, § 4º, da CF), consoante disciplina da Lei n. 7.661/1988 e Decreto n. 5.300/2004.



    (...)



    3. Apelações 



    3.1. Ponto em comum. Apelações do IBAMA e do MPF. Demolição do imóvel 



    A sentença afastou a necessidade de demolição das construções por entender, com espeque no laudo pericial, que a medida seria desproporcional, considerando tratar-se de área urbana consolidada de intensa intervenção humana e já descaracterizada há anos e à vista da noção de que, se a providência não fosse adotada também pelos outros imóveis em situação semelhante na vizinhança, pouca utilidade teria. 



    Em que pese a fundamentação adotada pela magistrada de primeiro grau, entendo que é de ser provido o recurso dos entes públicos neste ponto. 



    As imagens colacionadas pelo perito em seu laudo demonstram que as construções irregulares foram progressivamente avançando em direção às dunas ao longo dos anos (de 2003 até 2011), dinâmica expansiva que se perpetua até os dias atuais, conforme se observa nas imagens obtidas via Google Earth, capturadas pela plataforma em maio de 2023:



    (...)



    Ademais, em seus estudos, o perito concluiu pela existência de lesão específica ao meio ambiente, por ser "notório o impacto causado pela presença do imóvel sobre as dunas, diminuindo a área com cobertura vegetal que serve de abrigo para fauna" (evento 324, LAUDOPERIC2). 



    Seja como for, quando perpetrado em áreas de preservação permanente, como no caso dos autos, o dano ambiental é tido por presumido (in re ipsa) e, como é cediço, a obrigação de reparar a lesão ao meio ambiente possui natureza propter rem (Súmula 623 do STJ).



    (...)



    Se por um lado é inegável o fato de que a demolição exclusivamente do imóvel do apelante não trará a recuperação total do meio ambiente local, também é incontroverso que existem diversas movimentações nas searas administrativa e judicial que objetivam não somente a regularização fundiária, como também a melhora das condições ambientais inclusive dos entornos do imóvel, e isso ficou bastante claro durante a tramitação do presente processo. A informação é corroborada pelo réu Carlos Augusto Ostjen em contrarrazões (evento 494, CONTRAZAP1). 



    À vista disso, não há como permitir que as construções permaneçam hígidas dentro de área na qual nem sequer deveriam ter sido edificadas e na qual a degradação ambiental vem se expandindo e multiplicando ao longo dos anos, sob pena de que a medida se transforme em incentivo para que os demais indivíduos assim também o façam. 



    A restinga com função fixadora de dunas em que se situa o imóvel é de tão grande relevância à saúde do ecossistema costeiro que o legislador consolidou-a como área de preservação permanente e a jurisprudência pátria vem reconhecendo que a antropização em áreas desse tipo somente impede a remoção de construções irregulares, constituindo-se como impedimento à recuperação ambiental in natura, quando configurada a perda total da função ambiental. 



    Some-se a isso o entendimento de que, em matéria ambiental, não há falar em aplicação da teoria do fato consumado (Súmula 613 do STJ).



    (...)



    Por mais que o perito judicial tenha concluído que a recuperação "pouco contribuiria para o retorno completo da função ecossistêmica da área dado as características atuais do entorno", evidencia-se que não houve perda da função ambiental na recuperação in natura na área. 



    Dessarte, no caso dos autos, na colisão entre o direito da coletividade ao meio ambiente equilibrado e o direito à propriedade, prepondera, a meu sentir, o primeiro, de modo que devem ser providos, neste ponto, os apelos do MPF e do IBAMA, para fins de condenar os demandados à demolição das construções irregulares, bem como da remoção total dos entulhos e da poluição gerada, no prazo de 90 (noventa) dias.



    (...)”. (eDOC 728 – ID: 15b36f76, p. 2-7)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:   



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS AMBIENTAIS. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. OCUPAÇÃO IRREGULAR. DEMOLIÇÃO. RECOMPOSIÇÃO. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA 279 DO STF. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. I - CASO EM EXAME 1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso extraordinário com agravo, com base na Súmula 279 do STF e porque ausente, na hipótese, ofensa direta à Constituição Federal. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida. III - RAZÕES DE DECIDIR 3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, acerca das providências impostas ao Recorrente e a necessidade de recomposição da área degradada, diante da ocorrência de dano ambiental, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279), além da interpretação de normas infraconstitucionais, o que impede o trânsito do apelo extremo. 4. O Supremo Tribunal Federal já decidiu no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, sob a sistemática da repercussão geral, que não há ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (Tema 660). 5. A petição de agravo regimental não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. IV - DISPOSITIVO 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)”. (ARE 1533696 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26.06.2025)  



    “Ementa: Direito Ambiental. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública. Área de preservação permanente. Ordem de demolição do imóvel. Tema 660/STF. Matéria infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a agravo de instrumento. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema - 660). 5. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 7. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015”. (ARE 1545830 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 31.07.2025)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente